Tribunal: TJDFT
Processo: 0752707-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752707-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISSA MENDES MONTEIRO IMPETRANTE: ADRIANO VERSIANE PINTO, BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Homologo o pedido de desistência do presente habeas corpus (ID 55255350), impetrado em favor de Thaissa Mendes Monteiro, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024 16:30:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator